Tribunal: TJMT
Processo: 1031291-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031291-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SEBASTIAO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 878.648.861-91 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEINE RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 042.265.351-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 771.011.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JUNIOR - CPF: 042.313.201-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN CURVO DA COSTA - CPF: 049.985.741-08 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIA RODRIGUES - CPF: 735.175.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS - CPF: 022.172.901-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa. Lavagem de dinheiro. Prisão domiciliar revogada. Desnecessidade de contraditório prévio. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Impossibilidade de tratamento de saúde na unidade prisional não comprovada. Insuficiência das cautelares alternativas. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
contra ato comissivo que revogou a prisão domiciliar e decretou a custódia preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando o restabelecimento da prisão domiciliar do paciente, “
com monitoramento eletrônico e condições que o Tribunal reputar suficientes
”.

II.
Questão em discussão

São argumentos: 1) “
a decisão que revogou a domiciliar foi proferida sem prévia intimação da defesa para manifestação, afrontando diretamente o art. 282, §3o, do Código de Processo Penal
”, a caracterizar ilegalidade; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em “
elementos concretos e novos que demonstrem modificação da situação fática ou jurídica
” do paciente; 3) há “
incompatibilidade entre o estado clínico do paciente e o ambiente prisional
”.

III.
Razões de decidir

1. A decretação da prisão preventiva prescinde da realização de contraditório prévio, “
haja vista ser possível extrair da intelecção do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal a mitigação de tal exigência em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida
”, diante de evidências de articulação criminosa em curso sob a liderança do paciente contra agentes estatais, a caracterizar iminente risco à ordem pública.

2. A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, voltada à exploração ilegal de jogos de apostas, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como no planejamento de ataques contra bases policiais e membros das forças de segurança pública do Estado de Mato Grosso, após a morte de seu irmão, durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva decorrente da operação “
Ludus Sordidus
”.

3. Como bem pontuado pelo Juízo singular, não se “
busca imputar ao investigado [...] a responsabilidade por condutas individualizadas de terceiros, mas sim evidenciar que tais elementos, quando analisados em conjunto, constituem fortes indicativos que corroboram e robustecem as denúncias anônimas anteriormente recebidas (Denúncia no 10/2025 e Denúncia no 10/2025) e as informações repassadas à inteligência da DRACO/PJCMT, apontando para sua efetiva participação e liderança em trama criminosa voltada à retaliação contra agentes estatais
” (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito).

4. As circunstâncias [recrutamento de menores, manifestações de mobilização nas redes sociais, prisão em flagrante de indivíduo filmando agentes policiais e o relato de articulações interestaduais entre advogada e liderança da facção no Estado do Rio de Janeiro] indicam que a permanência do paciente em prisão domiciliar lhe possibilitou

reforçar sua posição de comando na estrutura criminosa e incentivar ações de confronto contra agentes das forças de segurança do Estado de Mato Grosso, constituindo um risco real, concreto e atual à ordem pública e à segurança da coletividade.

5. O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

6. A prisão preventiva pode ser decretada “
tantas vezes quantas forem necessárias, se sobrevierem razões que a justifiquem
”

7. A Secretaria de Estado de Justiça informou que “
o Sistema Penitenciário Estadual dispõe de protocolos operacionais e articulações interinstitucionais estabelecidas para assegurar o atendimento às necessidades de saúde das pessoas privadas de liberdade, inclusive em casos de cardiopatias ou outras emergências clínicas
” (Ofício no 25863/2025/GSEJUS/SEJUS).

8. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de doença, exige “
a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional
”, o que não se verifica no caso.

9. As medidas cautelares alternativas se afiguram insuficientes para preservar a ordem pública, diante da “
sofisticação e o alcance das ações criminosas imputadas, bem como o risco de continuidade delitiva
”.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser restabelecida sem contraditório prévio quando presentes elementos concretos de urgência e risco à ordem pública.

2. A atuação estruturada e reiterada do investigado como liderança de organização criminosa justifica a segregação cautelar.

3. A existência de aparato estatal compatível com o tratamento médico necessário afasta a necessidade de custódia domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §3o, 312, 313, 318, II; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC 850824/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 5.3.2024; STJ, AgRg no HC 655508/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 26.4.2021; STJ, AgRg no RHC 163839/MT, Rel. Min. Olindo Menezes, 15.8.2022; STJ, AgRg no HC 825.091/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.6.2023; STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 8.8.2022; STF, HC 182.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 1.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1.7.2020; TJMT, HC N.U. 1019101-28.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 19.11.2020; TJMT, HC no 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.8.2022; TJSP, HC no 2364764-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, 22.1.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1031291-47.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE(S): SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, nos autos de incidente processual (PJE no 1017248-76.2025.8.11.0042), que revogou a prisão domiciliar e decretou a custódia preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 (ID 309880356).

O impetrante sustenta que: 1) “
a decisão que revogou a domiciliar foi proferida sem prévia intimação da defesa para manifestação, afrontando diretamente o art. 282, §3o, do Código de Processo Penal
”, a caracterizar ilegalidade; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em “
elementos concretos e novos que demonstrem modificação da situação fática ou jurídica
”; 3) há “
incompatibilidade entre o estado clínico do paciente e o ambiente prisional
”.

Requer a concessão da ordem para que seja restabelecida a prisão domiciliar do paciente, “
com monitoramento eletrônico e condições que o Tribunal reputar suficientes
” (ID 314007391), com documentos (ID 314007397/ ID 314027862).

O pedido liminar foi indeferido (ID 314979381).

O Juízo singular prestou informações

(ID 315634853).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: : Organização criminosa e lavagem de dinheiro. – “Operação Lodus Sordidus” – Busca-se, inclusive liminarmente, o restabelecimento da prisão domiciliar do paciente, com aplicação de monitoramento eletrônico ou, subsidiariamente, a internação hospitalar em unidade cardiológica e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Fundamentos que embasaram o decreto prisional, verifica-se que este se encontra amparado na garantia da ordem pública, tendo em vista que, conforme denúncia anônima no 8475/2025, um integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, juntamente com outros faccionados, estaria se reunindo com o intuito de vingar a morte de João Bosco Queiroz de Amorim, irmão do paciente. – Com efeito, o possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022) – Comprovada através do Ofício no 25863/2025/GSEJUS/SEJUS, expedido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e subscrito pela Coordenadoria de Saúde Penitenciária, que o sistema prisional do Estado de Mato Grosso possui estrutura compatível e protocolos operacionais alinhados ao Sistema Único de Saúde (SUS), aptos a assegurar atendimento médico aos reclusos, inclusive em casos de cardiopatias ou emergências clínicas. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disto, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado – Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão diante da complexidade da organização criminosa – Pela denegação da ordem.”
(Mauro Viveiros, procurador de Justiça – ID 1318888392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.8.2025, após representação do Delegado de Polícia e manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos:

“
[...] II – DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL: [...]

As plataformas de apostas ilegais "Gol Bet" e "Campeão Bet" foram identificadas como uma das principais engrenagens financeiras do esquema, operadas por OZIA RODRIGUES, DAINEY APARECIDO DA COSTA (vulgo “Playboy”) e RENAN CURVO DA COSTA. Esses indivíduos organizavam e distribuíam os lucros da atividade criminosa em porcentagens fixa ao líder do grupo, notadamente a SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, conhecido como “Dandão”, apontado como dono da quebrada e líder do CVMT, atuando como autoridade máxima da facção na região do bairro Osmar Cabral e áreas adjacentes.

A ele eram destinados repasses mensais oriundos dos lucros dos jogos ilegais, do tráfico e de golpes aplicados via estelionato. Além disso, o grupo utilizava empresas de fachada, como a PAULO SILVA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA, e interpostas pessoas (conhecidas como "laranjas") para dissimular a origem dos recursos e lavar o dinheiro ilícito. [...]

Os elementos correlacionados ao longo do inquérito indicaram que os bens adquiridos por SEBASTIÃO, como apartamentos, casas, salas comerciais, veículos de alto padrão, eram registrados em nome de terceiros, ou sequer possuíam matrícula formal, o que dificultava a rastreabilidade e a ação da Justiça. A investigação também apontou a existência de um "núcleo assistencialista" promovido pela organização, com o patrocínio de times de futebol amador e ações de caridade, o que servia de fachada para a captação de apoio comunitário e disfarce das atividades criminosas.

II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: [...]

No que tange à presença do fumus comissi delicti, este se encontra amplamente evidenciado pela análise dos elementos informativos acostados aos autos, notadamente os seguintes documentos: Termo De Declaração no 2023.8.248241, Relatório Técnico n° 2024.5.219374, Relatório Técnico n° 2024.5.6686, Relatório Técnico n° 2023.5.349699, Relatório de Busca e apreensão n° 2024.13.92138, Relatório Técnico n° 2024.13.127227/GCCO, Relatório Técnico n° 2025.13.22276, Relatório Técnico n° 2025.13.21367, Relatório Técnico n° 2025.5.93179 e demais documentos acostados aos autos. A partir desses elementos, verifica-se a existência de fortes indícios da atuação de uma organização criminosa altamente estruturada, com divisão de tarefas e atuação reiterada voltada ao financiamento da facção criminosa Comando Vermelho, por meio da exploração ilegal de jogos de apostas, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o tráfico. As provas demonstram que os investigados operam distintos núcleos funcionais da organização, com papéis claramente definidos — desde a captação de recursos ilícitos via plataformas de apostas como Gol Bet e Campeão Bet, até o repasse dos lucros obtidos de forma ilegal à liderança da facção, o investigado SEBASTIÃO.

Foi apurado, ainda, que os valores ilícitos obtidos eram inseridos no sistema financeiro por meio de sofisticados esquemas de ocultação patrimonial, os quais envolviam o uso de pessoas interpostas (os chamados “laranjas”), formadas, em sua maioria, por familiares e pessoas próximas de SEBASTIÃO, bem como a utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e movimentações fracionadas em espécie. Tais práticas tinham por finalidade dissimular a verdadeira origem dos recursos e ocultar a titularidade de bens móveis e imóveis adquiridos com valores provenientes das atividades criminosas

A sofisticada estrutura de lavagem de dinheiro delineada nas investigações, com vínculos diretos entre os operadores financeiros e a cúpula da facção, confirmam a materialidade delitiva e reforçam os indícios suficientes de autoria e participação dos investigados no financiando, promoção e manutenção das atividades ilícitas da organização criminosa. [...]

II.I - DO INVESTIGADO SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM CONHECIDO COMO “DANDÃO”, “VOVÔ” OU “VÉIO”:

Observa-se que SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, também identificado pelos apelidos “Dandão”, “Vovô” ou “Véio”, figura como um dos principais alvos da investigação, sendo apontado como liderança da facção Comando Vermelho (CV-MT), exercendo suas atividades no bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT.

Segundo Relatório Técnico n° 2024.5.6686 elaborado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), e com base em elementos obtidos a partir da quebra de dados do aparelho celular apreendido em seu poder, foram identificados indícios de que SEBASTIÃO estaria vinculado diretamente a atividades ilícitas atribuídas à facção criminosa Comando Vermelho, incluindo suposto envolvimento com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, bem como exploração de jogos de azar por meio de plataformas ilegais de apostas como meio de financiamento à organização. [...]

Diante de todo o conjunto probatório reunido ao longo da investigação, resta evidenciado que SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, exerce papel central e estratégico na organização criminosa Comando Vermelho (CVMT), com atuação direta no núcleo financeiro, na gestão e ocultação patrimonial, no financiamento de atividades ilícitas e na exploração de plataformas de apostas ilegais como fonte de financiamento a organização. Sua conduta revela uma atuação estrutural e permanente voltada à manutenção da engrenagem criminosa, por meio da utilização sistemática de interpostas pessoas (“laranjas”), empresas de fachada, fracionamento de valores e movimentações financeiras atípicas, com o objetivo de lavar capitais oriundos do tráfico de drogas, jogos de azar e estelionato. [...]

Os elementos reunidos pela Autoridade Policial demonstraram que tal atividade é promovida sob a chancela e coordenação da organização criminosa Comando Vermelho Mato-Grossense (CVMT), mais especificamente sob o domínio de SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, conhecido como “Dandão”, “Vovô” ou “Véio”.

O relatório de extração aponta que OZIA, além de integrante da organização Comando Vermelho e braço direito de SEBASTIÃO, é responsável pela gestão operacional e financeira da casa de aposta, exercendo papel de intermediário na destinação de parte dos lucros à liderança da facção. Os repasses eram realizados por meio de contas bancárias em nome de terceiros, notadamente PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS e EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS, identificados como “laranjas”, empregados de forma a viabilizar o processo de lavagem de capitais. [...]

Diante desse cenário, é possível afirmar que os elementos reunidos pela Autoridade Policial revelam não apenas a atuação de um grupo criminoso bem delineado, como também o papel estratégico e hierárquico desempenhado por seus membros, com especial destaque à figura de SEBASTIÃO como líder e beneficiário das práticas ilícitas. [...]

No presente caso, restou evidenciado que os investigados estruturaram um esquema sofisticado de captação, movimentação e dissimulação de recursos ilícitos, com divisão de tarefas, uso de pessoas interpostas, empresas de fachada e intensa circulação de valores entre familiares, em especial nas plataformas Gol Bet e Campeão Bet, mantidas sob controle e repasse direto ao líder da facção SEBASTIÃO. A lógica da estrutura criminosa identificada reflete, de forma prática, as lições doutrinárias segundo as quais:

As organizações criminosas operam sempre sobre o eixo dinheiro poder. O dinheiro gera o poder e vice-versa, o poder gera dinheiro. O dinheiro mantém e motiva a prática dos crimes e mantém ativas as organizações criminosas de forma que os seus chefes fazem tudo para esconder e proteger o dinheiro, produto dos ilícitos. Assim, podese dizer que toda organização criminosa precisa e necessariamente pratica a lavagem de dinheiro, mas o inverso não é sempre verdadeiro, pois nem sempre quem lava dinheiro pertence a uma organização criminosa (Marcelo Batlouoni Mendroni. - Crime de Lavagem de Dinheiro. - 4a ed., - São Paulo: Atlas, 2018, p. 35

Em suma, a atuação coordenada dos investigados, portanto, evidencia não apenas a existência de divisão de tarefas no seio de uma organização criminosa com estrutura definida, mas também a unidade de desígnios voltada à dissimulação da origem ilícita de ativos, com grave repercussão à ordem econômica e social.

De igual modo, restou suficientemente evidenciado o periculum libertatis, revelado na gravidade concreta dos delitos praticados, na sofisticação da organização criminosa e na potencial reiteração delitiva, circunstâncias que, conjugadas, demonstram que a liberdade dos investigados representa risco atual à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal. [...]

Nesse contexto, não se pode ignorar o risco concreto de que, permanecendo soltos, os investigados — em consonância com o modus operandi da organização criminosa a que estão vinculados — atuem de forma a comprometer o curso da investigação, influenciando negativamente a apuração dos fatos. [...]

1. DEFIRO A REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. A vista disso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes investigados: [...]

a) SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, CPF no 878.648.861-91; [...].
” (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – PJE no 1006044-35.2025.8.11.0042)

O mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 21.8.2025 (PJE no 1006044-35.2025.8.11.0042).

Na mesma data [21.8.2025], em audiência de custódia, o juiz da causa concedeu ao paciente a prisão domiciliar, ao considerar que, “
em razão da cardiopatia devidamente comprovada nos autos com entupimento arterial e risco de infarto, [...] o cárcere não se mostra o ambiente adequado para o enfrentamento dessa condição de saúde
” (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - PJE no 1016437-19.2025.8.11.0042).

Em 1o.9.2025, o Delegado de Polícia [Antenor Júnior Pimentel Marcondes] representou pela prisão preventiva de SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM [paciente] sob justificativa de que, “
diante dos fatos novos e informações supervenientes, a manutenção da prisão domiciliar não atende ao princípio da proporcionalidade, pois, enquanto os direitos individuais do custodiado estão preservados pela estrutura do sistema penitenciário, o direito coletivo à segurança pública encontra-se gravemente ameaçado
” (PJE no 1017248-76.2025.8.11.0042).

Em 4.9.2025, o Grupo de Atuação Especial de Combate Contra o Crime Organizado [GAECO] manifestou-se favoravelmente “
ao pedido da autoridade policial
” (PJE no 1017248-76.2025.8.11.0042).

Em 5.9.2025, o Juízo singular revogou a prisão domiciliar e decretou a segregação preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“
[...] A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor do investigado SEBASTIÃO foi concedida em caráter excepcional, diante de condição de saúde e da necessidade de acompanhamento médico, de modo a compatibilizar a persecução penal com a tutela da saúde nos termos da legislação processual penal. Ressalte-se, todavia, que a medida teve como pressuposto implícito a preservação da ordem pública, na expectativa de que o investigado, recolhido em ambiente domiciliar e submetido a monitoramento eletrônico, se abstivesse de manter articulações voltadas à continuidade das práticas ilícitas que lhe são atribuídas.

Ocorre que, conforme apurado pela autoridade policial e consignado no relatório n° 2025.13.90696, surgiram fortes indícios de que o benefício da prisão domiciliar vem sendo instrumentalizado de forma indevida, servindo não apenas para assegurar comodidade ao investigado, mas também como meio de incitação e planejamento de represálias contra agentes de segurança pública.

Com efeito, a denúncia anônima no 8474/2025 dá conta de que indivíduo identificado como pertencente à facção criminosa Comando Vermelho teria realizado reunião com integrantes da organização no bairro Osmar Cabral, em Cuiabá/MT, ocasião em que relatou que a facção “vai vingar a morte de João Bosco”, falecido em confronto com a Polícia Civil.

Segundo o denunciante, a prioridade do grupo seria recrutar menores de idade para a empreitada criminosa, que teria como finalidade promover retaliação ou vingança em face da morte de JOÃO BOSCO. Ressaltou-se, ainda, que a facção teria autorizado que a ofensiva atingisse bases policiais e membros das forças de segurança pública, revelando não apenas a seriedade da ameaça, mas também a gravidade concreta do risco iminente que se projeta sobre a ordem pública e a integridade dos agentes estatais.

Acrescenta-se, ainda, a Denúncia no 10/2025, registrada em 01/09/2025, que chegou ao conhecimento do núcleo de inteligência, informando que uma advogada vinculada à facção criminosa Comando Vermelho teria se deslocado até a cidade do Rio de Janeiro, nos dias 29 ou 30 de agosto de 2025, para tratar diretamente com um dos chefes da organização, conhecido pelo codinome “Batman”, acerca de possíveis retaliações contra agentes da segurança pública em razão da morte de JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, vulgo “Bosco”, irmão do investigado SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM. Tal informação evidencia que o caso transcende o âmbito local, alcançando proporções de coordenação interestadual, reforçando a gravidade da atuação do investigado e o poder de articulação da organização que ele supostamente integra.

Além das denúncias, o Relatório de Inteligência no 2025.13.90696 trouxe à baila postagens realizadas pelo filho do investigado SEBASTIÃO, Rhaul Amorim, que, em diversas publicações nas redes sociais, incitou sentimentos de ódio contra as forças policiais. Entre as manifestações, destacam-se: “Chei de ódio logo pela manhã. Meu padrinho faixa preta”; Você é zika padrinho, sem palavras, vou crescer com mais ódio no coração e me inspirar em você”. Além disso, Rhaul publicou música que exaltam o ódio à polícia “Se falar que eu gosto da polícia eu tô mentindo”, o que denota a propagação de valores criminosos dentro do núcleo familiar, claramente alinhados ao discurso faccionado.

Não bastasse, conforme os materiais analisados, vem sendo divulgada a imagem de JOÃO BOSCO, acompanhada da frase: “Será cobrado à altura, a quebrada tá de luto, mas a irmandade é para todo sempre”, fortalecendo os indícios de uma possível retaliação a morte de “Bosco”.

Ademais, outros usuários de redes sociais, identificados como @DAANIEL_014 e @NG_65_, ao comentarem sobre a morte de JOÃO BOSCO, ironizaram a atuação policial e insinuaram a necessidade de retaliação, inclusive por meio da hashtag #eternobosco, o que reforça a percepção de que o episódio vem sendo instrumentalizado pela facção como mecanismo de mobilização contra o Estado.

A robustecer esse quadro, menciona a autoridade policial a prisão em flagrante de NATANAEL FRANCISCO DA SILVA, ocorrida em operação relacionada à morte de JOÃO BOSCO. O investigado foi surpreendido filmando agentes policiais em serviço, conduta que adquire contornos de atividade de monitoramento em contexto de possível represália faccionada. Em seu poder, foram localizadas porções de maconha e cocaína, pinos e balança de precisão, além de indícios de vinculação direta ao Comando Vermelho, o que fortalece o cenário de planejamento de ataques contra forças de segurança.

Cumpre salientar que a análise ora realizada não busca imputar ao investigado SEBASTIÃO a responsabilidade por condutas individualizadas de terceiros, mas sim evidenciar que tais elementos, quando analisados em conjunto, constituem fortes indicativos que corroboram e robustecem as denúncias anônimas anteriormente recebidas (Denúncia no 10/2025 e Denúncia no 10/2025) e as informações repassadas à inteligência da DRACO/PJCMT, apontando para sua efetiva participação e liderança em trama criminosa voltada à retaliação contra agentes estatais.

Com efeito, o Relatório n° 2025.13.90696 e as informações obtidas no curso da investigação demonstram que SEBASTIÃO segue exercendo influência hierárquica no âmbito da facção Comando Vermelho, utilizando-se da condição de prisão domiciliar, deferida em caráter humanitário, como verdadeiro escudo às articulações ilícitas, inclusive no que se refere ao planejamento de represálias decorrentes da morte de seu irmão, também suposto integrante da organização.

Esse conjunto de elementos evidencia que a permanência de SEBASTIÃO em prisão domiciliar não apenas fragiliza a persecução penal, mas também representa risco real, concreto e atual à ordem pública e à segurança da coletividade, na medida em que reforça a posição de comando do investigado dentro da estrutura criminosa e incentiva a continuidade de ações voltadas ao enfrentamento com o Estado.

Assim, impõe-se concluir que a manutenção da prisão domiciliar é manifestamente incompatível com a gravidade concreta dos fatos e com a posição de liderança exercida pelo investigado, revelando-se ineficaz para conter sua possível atuação.

Outrossim, a medida que deveria garantir unicamente o tratamento de saúde, converteu-se em instrumento de preservação do poder criminoso e de incitação à violência, havendo indícios concretos de planejamento de ataques contra agentes públicos.

Vale consignar que a prisão domiciliar concedida a SEBASTIÃO foi fundamentada no art. 318, II, do Código de Processo Penal, dispositivo que autoriza a substituição da prisão preventiva apenas quando comprovada a extrema debilidade do custodiado em razão de doença grave. Contudo, não basta a mera alegação de enfermidade, exige-se também a comprovação da incompatibilidade entre o tratamento necessário e a permanência no sistema prisional. [...]

Nesse contexto, o ofício encaminhado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública n° 25863/2025/GSEJUS/SEJUS, elaborado pela Coordenadoria de Saúde Penitenciária, atesta que o sistema prisional do Estado do Maro Grosso dispõe de estrutura adequada e protocolos operacionais integrados ao SUS para garantir atendimento médico às pessoas privadas de liberdade, inclusive em casos de cardiopatias ou emergências clínicas. O documento destaca a existência de equipes multiprofissionais nas unidades, protocolos de acionamento do SAMU em situações de urgência e plena integração à Rede de Atenção à Saúde (RAS), assegurando aos custodiados acesso equivalente ao da população em geral.

Diante desse quadro, resta evidente que não há incompatibilidade estrutural ou clínica no sistema prisional a justificar a manutenção da prisão domiciliar do investigado SEBASTIÃO. Ao contrário, verifica-se que a unidade tem condições de assegurar o acompanhamento médico adequado, seja em regime de atenção primária, seja em situações emergenciais.

Portanto, a revogação da decisão que substituiu a prisão preventiva pela domiciliar e o restabelecimento da medida mais extrema é medida que se impõe, sob o fundamento de existir indícios de que o investigado tem se utilizado da benesse para promover uma possível retaliação em desfavor das forças de segurança do Estado de Mato Grosso, bem como pela informação superveniente de que o sistema prisional detém capacidade para acompanhamento da doença crônica do investigado.

[...]

1. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e em consonância com a manifestação ministerial, considerando que a prisão domiciliar aplicada se revelou ineficaz, REVOGO a substituição anteriormente concedida e RESTABELEÇO o decreto de prisão preventiva em desfavor de SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM. [...]
.” (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – PJE no 1017248-76.2025.8.11.0042)

Em 25.9.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO] denunciou SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ AMORIM [paciente], Ozia Rodrigues, Dainey Aparecido da Costa, Renan Curvo da Costa, Paulo Augusto e Silva Dias e Weberton Pedro da Silva por organização criminosa – art. 2a da Lei 12.850/2013 -; SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ AMORIM [paciente], Ozia Rodrigues, Dainey Aparecido da Costa, Renan Curvo da Costa e Paulo Augusto e Silva Dias por jogo de azar – art. 50,
caput
, do Decreto-Lei no 3.688/1941 -; SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ AMORIM [paciente] e Weberton Pedro da Silva por associação para o tráfico – art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 -; Ronaldo Queiroz de Amorim, Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior, Jheine Rodrigues Pinheiro, Lorrainy Waleska Amorim Dos Santos, Rafael Aparecido Queiroz de Amorim Veiga, Pamela Cristina Tamarossi, Eduardo Henrique Nascimento dos Santos, Elizangela Ferreira da Silva Visdomino e William Ângelo de Freitas por lavagem de dinheiro majorada [por intermédio de organização criminosa] - artigos 1o, §1o, inciso III e §4o, da Lei 9.613/98 - (PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042).

Em 1o.10.2025, a denúncia foi recebida e determinada a citação dos acusados – (PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042).

Pois bem.

A decretação da prisão preventiva prescinde da realização de contraditório prévio, “
haja vista ser possível extrair da intelecção do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal a mitigação de tal exigência em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida
” (STJ, HC 850824/RJ - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 5.3.2024), diante de evidências de articulação criminosa em curso sob a liderança do paciente contra agentes estatais, a caracterizar iminente risco à ordem pública.

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o comando inserto no § 3o do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial [...].
” (TJMT, HC N.U 1019101-28.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 19.11.2020)

Logo, não se identifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, voltada à exploração ilegal de jogos de apostas, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como no planejamento de ataques contra bases policiais e membros das forças de segurança pública do Estado de Mato Grosso, após a morte de seu irmão [João Bosco Queiroz de Amorim], durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva decorrente da operação “
Ludus Sordidus
”, no dia 21.8.2025.

Extrai-se do Relatório de Investigação Policial no 2025.13.90696, subscrito por Delegado de Polícia [Antenor Júnior Pimentel Marcondes] e investigadores de Polícia [Ederson Taques Nascimento e Gabriel Antônio Costa da Silva] que a “
Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado – DRACO/PJCMT passou a receber diversas informações de inteligência indicando iminentes atos de vingança arquitetados por Sebastião Lauze, irmão de João Bosco. De acordo com os informes, Sebastião teria manifestado, em reuniões internas da facção, que vingaria a morte de seu irmão ‘custe o que custar’, não importando o tempo necessário para concretizar tal ação
” (ID 314007397 – fls. 66/81; ID 314007398 – fls. 1/9).

Observa-se que o filho do paciente [Rhaul Vitor Lira de Amorim], postou um vídeo de João Bosco Queiroz de Amorim em rede social [Instagram] e “
complementou: ‘Você é zika padrinho, sem palavras, vou crescer com mais ódio no coração e me inspirar em você”. Ressalte-se que no referido vídeo João Bosco realiza, com a mão direita, o gesto característico da facção Comando Vermelho, o que reforça seu vínculo com a facção
” (Relatório de Investigação Policial no 2025.13.90696 - ID 314007397 – fls. 66/81; ID 314007398 – fls. 1/9).

Em 24.8.2025, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso recebeu denúncia no sentido de que um membro da facção criminosa do “Comando Vermelho” no “
bairro Osmar Cabral
” teria realizado reunião com integrantes da organização e relatado que “
vai vingar a morte de João Bosco
”, mediante recrutamento de menores de idade para realizar ataques contra agentes policiais do Estado de Mato Grosso (Denúncia no 8474/2025 – ID 314007397 – fls. 63).

No dia 1o.9.2025, o Núcleo de Inteligência da Gerência de Combate ao Crime Organizado recebeu informação de que “
uma advogada da facção criminosa comando vermelho teria se deslocado, neste final de semana (29 ou 30/08/2025) até a cidade do Rio de Janeiro para tratar com um chefe da facção conhecido como Batman sobre possíveis retaliações a agentes da segurança pública, em virtude da morte de João Bosco Queiroz de Amorim, conhecido como Bosco
” (Denúncia no 10/2025 - ID 314007397 – fls. 63).

Não bastasse, durante realização de trabalhos periciais determinados no curso da operação “Ludus Sordidus”, em 25.8.2025, Natanael Francisco da Silva filmou agentes policiais em serviço, conduta considerada suspeita em razão de informações prévias sobre possível represália da facção do “Comando Vermelho” contra autoridades policiais após a morte de João Bosco Queiroz de Amorim. Em seu poder, foram apreendidos, porções de maconha, celular com filmagens da equipe policial, chips telefônicos e balança de precisão. “
Natanael foi conduzido até a Delegacia Especializada, onde a materialidade delitiva foi confirmada, resultando em sua autuação por tráfico ilícito de drogas, resistência, desobediência e promoção de organização criminosa. Ressalte-se que o autuado, além de afronta verbal, realizou menções diretas às equipes da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), reforçando sua vinculação com a facção e o claro intento de intimidação contra os agentes estatais
” (Relatório de investigação Policial no 2025.13.90696 - ID 314007398 – fls. 4/5).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, não se “
busca imputar ao investigado SEBASTIÃO a responsabilidade por condutas individualizadas de terceiros, mas sim evidenciar que tais elementos, quando analisados em conjunto, constituem fortes indicativos que corroboram e robustecem as denúncias anônimas anteriormente recebidas (Denúncia no 10/2025 e Denúncia no 10/2025) e as informações repassadas à inteligência da DRACO/PJCMT, apontando para sua efetiva participação e liderança em trama criminosa voltada à retaliação contra agentes estatais
” (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – PJE no 1017248-76.2025.8.11.0042)

Essas circunstâncias [recrutamento de menores, manifestações de mobilização nas redes sociais, prisão em flagrante de indivíduo filmando agentes policiais e o relato de articulações interestaduais entre advogada e liderança da facção no Estado do Rio de Janeiro] indicam que a permanência do paciente em prisão domiciliar lhe possibilitou reforçar sua posição de comando na estrutura criminosa e incentivar ações de confronto contra agentes das forças de segurança do Estado de Mato Grosso, constituindo um risco real, concreto e atual à ordem pública e à segurança da coletividade.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022
; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Para esta e. Câmara:

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
.” (TJMT, HC no 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

Frise-se, ainda, que a prisão preventiva pode ser decretada “
tantas vezes quantas forem necessárias, se sobrevierem razões que a justifiquem
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 416
)

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

No que tocante à prisão domiciliar, o impetrante aduz que “
o paciente é portador de cardiopatia obstrutiva grave, com 99% das artérias comprometidas, além de hipertensão severa, diabetes mellitus e histórico de infarto agudo do miocárdio, sendo usuário contínuo de mais de dez medicamentos controlados
” (ID 314007391).

De fato, há nos autos exames de sangue, receituários médicos, laudos de angiografia e de ventriculografia. Neste último, fora constatado “
coronariopatia obstrutiva grave envolvendo a artéria descendente anterior e de grau leve nos demais
”, conforme laudo assinado por médico cardiologista [Dr. Alberto Najjar – CRM/MT 2515] do Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro-Oeste (ID 314007397 – fls. 21).

Todavia, a impetração não está instruída com documento apto a comprovar a suposta impossibilidade de assistência médica no interior da unidade prisional.

Saliente-se que a Secretaria de Estado de Justiça informou que “
o Sistema Penitenciário Estadual dispõe de protocolos operacionais e articulações interinstitucionais estabelecidas para assegurar o atendimento às necessidades de saúde das pessoas privadas de liberdade, inclusive em casos de cardiopatias ou outras emergências clínicas
” (Vitor Hugo Bruzolato Teixeira, Secretário de Estado de Justiça – Ofício no 25863/2025/GSEJUS/SEJUS – ID 314007397 – fls. 3/4).

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de doença, exige “
a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional
” (STJ, AgRg no HC no 825.091/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.6.2023), o que não se verifica no caso.

Assim sendo, não se justifica a substituição da prisão preventiva em domiciliar.

Ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente “
exerce papel de liderança na organização criminosa voltada à prática dos jogos de azar, como também comanda um núcleo específico dedicado ao tráfico de drogas e estelionato
”, além de “
um terceiro núcleo criminoso sob sua responsabilidade, voltado à lavagem de dinheiro
”, de acordo com a denúncia apresentada pelo GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042).

Com efeito, as medidas cautelares alternativas se afiguram insuficientes para preservar a ordem pública, diante da “
sofisticação e o alcance das ações criminosas imputadas, bem como o risco de continuidade delitiva
” (TJSP, HC no 2364764-48.2024.8.26.0000 – Relator: Des. Luís Geraldo Lanfredi - 13a Câmara de Direito Criminal – 22.1.2025).

Logo, injustificável a substituição da restrição cautelar por medidas alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025